Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
D E S P A C H O Consultando os autos do processo e a juntada da decisão (ID 23786833) pelo credor, contata-se que aparentemente foi rejeitada a impugnação veiculada pelo Distrito Federal. Aguarde-se comunicação do juízo de origem sobre a preclusão da referida decisão, no prazo estipulado no ID 23687879. Após, certifique-se para cumprimento do pedido de preferência constitucional - ID 21104082. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto